Tribunal: TJMT
Processo: 1002860-70.2022.8.11.0044
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002860-70.2022.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADELCIO RICARDO DE MELO - CPF: 274.974.961-15 (AGRAVANTE), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL – PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PERICIAIS – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário.

Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente.

Decisão mantida. Agravo não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Adelcio Ricardo de Mello
, contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo próprio agravante apenas para afastar a condenação apenas e tão somente para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que nada obstante a conclusão do Laudo Pericial não tenha concluído pela redução da capacidade laboral propriamente dita, a aludida documentação mostra-se contraditória em seu teor,
“pois houve o reconhecimento da lesão
”, com a consequente diminuição da capacidade laboral (Id. 225871184, fl.03).

Argumenta que, a perda parcial de uma das falanges dos dedos da mão, gera inequívoco prejuízo laboral, máxime se considerarmos o exercício da profissão de eletricista (Id. 225871184, fl.06).

Defende que “
mesmo que a lesão ou redução seja mínima, deve-se conceder o auxílio-acidente, conforme o consolidado entendimento jurisprudencial
”, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no Tema 416.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso, para que seja implantado o benefício de auxílio-acidente (Id. 225871184, fl.08).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 235618195).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que Adelcio Ricardo de Melo ajuizou Ação Previdenciária contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, alegando, em suma, que estava trabalhando regularmente na função de eletricista, quando, ao realizar a manutenção da rede elétrica, teve seu dedo decepado.

Informou na inicial da Ação Ordinária, que recebeu auxílio-doença em razão do acidente de trabalho, NB no 100.528.660-1, o qual cessou em 28/07/2022 (Id. 213256349).

Desse modo, requereu em primeiro grau, a concessão do benefício de auxílio-acidente com data de início ao primeiro dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença que
julgou improcedente
o pedido inicial, por entender que a parte autora não apresentava
“redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerce
” (Id. 213256420, fl.03).

Ato contínuo, o autor interpôs recurso de apelação, o qual fora julgado
parcialmente procedente
, apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Daí a interposição do agravo interno.

Pois bem. O art. 86 da Lei no 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente será concedido quando as lesões implicarem na redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

(destaquei)

Do laudo pericial acostado aos autos, constata-se que o autor ora agravante, apresenta
limitação moderada
decorrente da amputação parcial da falange média – CID S68.1, mas tais circunstâncias não induz na redução ou “
ausência de incapacidade laboral
para prática de suas atividades laborais habituais
” (Id. 213256402, fl.05).

“
4. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se
a ausência de incapacidade laboral para prática de suas atividades laborais habituais.
Diagnósticos de: amputação (apenas parcial da falange média) 2o quirodáctilo esquerdo - CID S68.1
” (Id. 213256402, fl.05).

Diante da resposta concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela plena
capacidade laborativa

da parte autora ora apelante, de maneira que, não merece prosperar o inconformismo do agravante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o agravante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Dessa forma, considerando-se a conclusão do laudo pericial realizado em juízo, bem como
a inexistência
de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, entendo que a
manutenção

da decisão agravada, cujo teor negou provimento ao pleito de concessão do benefício de auxílio-acidente, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024